Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737621-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BARBOSA FILHO, MARIA DO SOCORRO BARBOZA CRUZ, MARIA JOSE BARBOSA, MARCIA DA SILVA CARVALHO, SIMONE DA SILVA, SILVANIA DA SILVA, ALESSANDRO LELIS DA SILVA, ALEX ALVES DA SILVA, CALMOTORS DF VEICULOS LTDA APELADO: CALMOTORS DF VEICULOS LTDA, ALEX ALVES DA SILVA, ALESSANDRO LELIS DA SILVA, JOSE BARBOSA FILHO, MARIA DO SOCORRO BARBOZA CRUZ, MARIA JOSE BARBOSA, MARCIA DA SILVA CARVALHO, SIMONE DA SILVA, SILVANIA DA SILVA D E S P A C H O Defiro pedido de inscrição para sustentação oral, nos termos do art. 109 do RITJDFT. Informo que as sessão de julgamento da 6aTC ocorrerão na sala 211, bloco C, 2o andar, do Palácio da Justiça. Friso, por oportuno, que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, o que será analisado no ato correspondente pela(s) autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator